Tribunal: TCU
Processo: 025.246/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 639/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.246/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Gomes Antonietto (XXX.979.658-XX); Aponice Pereira Vericimo (XXX.703.417-XX); Aurelio Raimundo Barros (XXX.697.817-XX); Eduardo Spaolonse (XXX.228.546-XX); Fabio Tetsuo Toledo Nassu (XXX.308.687-XX); Janilton Nogueira dos Santos (XXX.112.385-XX); Joabe Medeiros Goncalves (XXX.264.164-XX); Jorge Roberto da Silva (XXX.658.367-XX); Nivaldo Claudio de Freitas (XXX.820.817-XX); Soerem Ferreira de Miranda (XXX.484.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.